Tribunal: STF
Processo: AI 736546
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência. Repercussão geral. Inexistência. Precedentes. 




1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 




2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 611.162/SP, Relatora a Ministra Ellen Gracie, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada nesse feito, dado o seu caráter infraconstitucional. 




3. Agravo regimental não provido.